Tribunal: TJMT
Processo: 1029639-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029639-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILKER SAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 062.770.441-76 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFAS. PACOTE DE SERVIÇOS. DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débitos referentes a pacote de serviços bancários e gastos com cartão de crédito, descontados de conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da cobrança de pacote de serviços bancários mediante contratação eletrônica não validada pela plataforma GOV.BR; e (
ii
) a legalidade dos descontos a título de gastos com cartão de crédito não impugnados especificamente pela instituição financeira e a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de pacote de serviços por meio eletrônico é válida, ainda que a assinatura não seja reconhecida pela plataforma GOV.BR, quando outros meios de autenticação aceitos pelas partes, como o uso de senha pessoal, garantem a autoria e a integridade do ato, nos termos do art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001. A inércia prolongada do consumidor em questionar as cobranças, aliada à utilização contínua dos serviços, configura
supressio
e corrobora a validade da contratação.

4. É ilícito o desconto em conta corrente a título de "gastos com cartão de crédito" quando a instituição financeira, em sua defesa, não impugna especificamente a alegação de inexistência de contratação nem apresenta nenhum documento que justifique a cobrança, como contrato ou faturas (art. 373, II, do CPC).

5. O desconto indevido e reiterado em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário compromete verba de natureza alimentar e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in

r
e

ips
a
, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

6. A cobrança de valores sem respaldo contratual e sem engano justificável configura conduta contrária à boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A validade de contrato eletrônico de adesão a pacote de serviços bancários não depende exclusivamente de certificação pela infraestrutura oficial (ICP-Brasil ou GOV.BR), sendo admitidos outros meios de comprovação de autoria e integridade, conforme o art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001, especialmente quando corroborada pela inércia qualificada do consumidor (
supressio
). 2. O desconto não autorizado em conta corrente de verba de natureza alimentar, a título de despesas de cartão de crédito cuja contratação não foi comprovada pelo fornecedor, configura ato ilícito que enseja a restituição em dobro do indébito e a compensação por dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 944; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Resolução BACEN no 3.919/2010; Resolução BACEN no 3.695/2009.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 31.03.2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 05.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029639-89.2025.8.11.0001

Origem
: NCLEO DE JUSTIA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: WILKER SAVIO ALVES DA SILVA

Recorrido
: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WILKER SAVIO ALVES DA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO SA. Noticiou que: a) é aposentado e recebe seu benefício previdenciário em conta mantida junto ao banco reclamado; b) identificou descontos em sua conta sob as rubricas "TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO4", "PACOTE DE SERVIÇO" e "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO", totalizando R$ 7.710,29; c) jamais contratou ou autorizou tais serviços e, ao tentar solucionar a questão administrativamente, não obteve êxito. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a condenação do reclamado
à
restituir em dobro os valores descontados; c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamante reconhece a existência de relação contratual (conta corrente); b) é de conhecimento público que contas correntes possuem cobrança de tarifas e produtos pela sua manutenção e utilização; c) a parte reclamada comprovou que a cobrança possui respaldo contratual e autorização, não havendo que se falar em desconhecimento ou conduta ilícita. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a conta é destinada exclusivamente ao recebimento de benefício do INSS, possuindo natureza alimentar e proteção legal contra descontos não autorizados; b) a sentença se baseou em documento apresentado pelo banco que não possui assinatura eletrônica válida, conforme verificação no portal oficial do Governo Federal (ITI.GOV.BR); c) a sentença foi omissa, pois não analisou a ilegalidade dos descontos relativos a "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO", sobre os quais o banco não apresentou defesa específica. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) declarar a inexistência dos débitos; c) condenar o banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a parte autora usufruiu dos serviços disponibilizados em sua conta corrente; b) as cobranças são legítimas e regulamentadas pelo Banco Central; c) a parte autora poderia ter solicitado o cancelamento ou a alteração da cesta de serviços a qualquer momento, mas permaneceu inerte, violando a boa-fé contratual (
supressio
); d) a mera cobrança, ainda que indevida, não configura dano moral
in
re

ipsa
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cesta bancária.

A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente, conforme regulamentado pelo art. 1o, caput, e 8o, da Resolução no 3.919 do BACEN:

“Art. 1o// A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. (...) Art. 8o A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

Se o consumidor utilizar algum serviço não isento (
arts
. 3o a 5o da Resolução 3.919/2010 do BACEN), a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança da respectiva tarifa,
individualizadamente
. Todavia, para a cobrança do valor da Cesta Bancária, é obrigatória a adesão expressa do consumidor, pois nem sempre o pacote é benéfico, como nos casos em que os serviços não isentos forem utilizados de forma esporádica.

Naturalmente que o contrato ou o aditivo pode ser tanto de forma física ou eletrônica, desde que observadas as regras de segurança necessárias.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais. 2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “TARIFA
BANCARIA
CESTA B. EXPRESSO” bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil. 5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes. 6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC. 7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. 8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO EM VALOR FIXO. COBRANÇA A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não comprovou a regularidade das cobranças, havendo a contratação em valor fixo, enquanto os descontos possuíam valores flutuantes. 2. Contratação de cartão de crédito não comprovada. 3. Restituição de valores devida. (...) (N.U 1003391-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, publicado no DJE 26/09/2024)”

“(...) 2. Indevida a imputação de contratação e descontos em conta corrente (Tarifa Pacote de Serviços), sem a comprovação de que o correntista realmente tenha contratado tais serviços. (...) (N.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 29/08/2024)”

“(...) 3. A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente. A utilização de serviços bancários não isentos autoriza a instituição financeira a efetuar a cobrança das respectivas tarifas, devidamente individualizadas, na forma regulamentada pelo Banco Central. No entanto, para a cobrança de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, é necessária a adesão expressa do consumidor, sem o que a cobrança é considerada indevida. (...) (N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025)”

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório de comprovar a regular contratação da cesta bancária pertence à instituição financeira, visto que a parte reclamada tem melhores condições de exibir os termos e condições do contrato celebrado, além do que, deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

No caso concreto, a sentença julgou improcedente o pedido sob o frágil fundamento de que
"é de conhecimento público que as contas possuem cobrança de Tarifas e produtos pela sua manutenção/utilização"
. Contudo, a parte recorrida, em sua defesa, apresentou provas robustas da contratação.

O banco juntou o "Termo de Opção à Cesta de Serviços" (ID/PJe2
330139875
), acompanhado de farta documentação técnica que detalha a segurança e a validade da contratação eletrônica, seja por aplicativo ou caixa eletrônico (
IDs
/PJe2 330139855 a 330139860).

A alegação do recorrente de que a assinatura eletrônica é inválida por não ser reconhecida pela plataforma GOV.BR não prospera. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2o, admite expressamente outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que aceitos pelas partes.

Ademais, a contratação eletrônica por meio de senha pessoal, biometria e outros fatores de autenticação é prática corrente e legalmente válida, especialmente no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

Por fim, a inércia do consumidor, que utilizou a conta por anos sem qualquer reclamação formal sobre as tarifas do pacote de serviços, corrobora a existência e a validade da contratação, aplicando-se ao caso a teoria da
supressio
.

Portanto, conclui-se que as cobranças a título de "TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO4" e "PACOTE DE SERVIÇO" são lícitas, devendo a sentença de improcedência ser mantida neste ponto, embora por fundamentação diversa e mais robusta.

Gastos com cartão de
crédito
.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)”

O recorrente alega que a sentença foi omissa quanto à análise dos descontos sob a rubrica "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO". De fato, a análise da sentença (ID/PJe2 330139864) e da contestação (ID/PJe2 330139852) revela que tanto o juízo de primeiro grau quanto a instituição financeira se limitaram a discutir a legalidade da "cesta de serviços", ignorando por completo a impugnação específica aos débitos de cartão de crédito.

A instituição financeira não apresentou qualquer contrato de cartão de crédito, faturas ou qualquer outro documento que justificasse os descontos sob a rubrica "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO". Ao não impugnar especificamente o fato e não produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o banco descumpriu seu ônus processual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, os descontos relativos a "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO" são indevidos e caracterizam conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

Uma vez reconhecida a ilicitude dos descontos a título de "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO", a restituição dos valores é medida que se impõe.

A cobrança de valores sem qualquer respaldo contratual e sem sequer uma tentativa de justificativa na peça de defesa configura conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de engano justificável.

Portanto, a devolução dos valores descontados sob essa rubrica, que totalizam R$ 7.034,43 (sete mil e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), conforme planilha de cálculo (ID/PJe2 330138893), deve ocorrer em dobro.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).”

No caso dos autos, os descontos indevidos a título de "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO" foram realizados de forma reiterada na conta em que o recorrente recebe seu benefício previdenciário (ID/PJe2 330139870 e ID/PJe2 330138892), o que comprometeu sua verba de natureza alimentar.

Essa situação ultrapassa a esfera do simples incômodo, pois a indisponibilidade de recursos financeiros essenciais à subsistência gera angústia e aflição, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência dos débitos relativos a "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO";

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de:

b1) R$ 14.068,86 (quatorze mil, sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), a título de repetição de indébito na forma dobrada, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

b2) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

c)
manter
a improcedência dos pedidos relativos às cobranças de "TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO4" e "PACOTE DE SERVIÇO".

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026